Tribunal: TCU
Processo: 030.819/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10948/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.819/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amilton Almar Fagundes Vieira (XXX.995.027-XX); Andre Luiz Rodrigues dos Santos (XXX.312.868-XX); Claudio Francisco da Silva (XXX.955.627-XX); Daniel Rangel Franca Silva (XXX.337.208-XX); Ivo Costa Seelig (XXX.630.108-XX); Jose Nunes de Freitas (XXX.974.528-XX); Jose Paulo Delponte Pereira (XXX.004.699-XX); Lucilene Maria Bertolin (XXX.607.466-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.187.077-XX); Osmar Ferreira Goncalves (XXX.260.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.